Tribunal: TJSP
Processo: 0005379-58.2004.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Desapropriação indireta. Consumação da prescrição da pretensão indenizatória. Hipótese sujeita à prescrição vintenária conforme enunciado da Súmula no 119 do C. STJ. Apossamento administrativo ocorrido em 1970. Ajuizamento de anterior ação de desapropriação indireta que não aproveita para interrupção do prazo prescricional no presente feito, pois a demanda foi julgada extinta, sem exame do

Ementa:
Desapropriação indireta. Consumação da prescrição da pretensão indenizatória. Hipótese sujeita à prescrição vintenária conforme enunciado da Súmula no 119 do C. STJ. Apossamento administrativo ocorrido em 1970. Ajuizamento de anterior ação de desapropriação indireta que não aproveita para interrupção do prazo prescricional no presente feito, pois a demanda foi julgada extinta, sem exame do mérito, na forma do artigo 267, III, do CPC/73. Precedentes do C. STJ. Ausência de prova de posterior apossamento administrativo ou de ato administrativo que reconhecesse o esbulho. Prescrição ora reconhecida. Recurso da Municipalidade de Várzea Paulista provido, prejudicado o recurso dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005379-58.2004.8.26.0655 Várzea Paulista Voto no 16.230-D
1
Registro: 2020.0000115769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que
é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes MARGARIDA ONDINA
MENTEN
LEONI,
DELFO
LEONI
e
MARCOS
AMORIM
D'AVILA
(PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
Municipalidade e julgaram prejudicado o recurso dos autores.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
2
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apdos/Aptes: Margarida Ondina Menten Leoni, Delfo Leoni e Marcos Amorim
D'avila
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 16.230
Ementa:
Desapropriação indireta. Consumação da
prescrição da pretensão indenizatória. Hipótese sujeita à prescrição vintenária
conforme enunciado da Súmula no 119 do C.
STJ. Apossamento administrativo ocorrido
em 1970. Ajuizamento de anterior ação de
desapropriação indireta que não aproveita
para interrupção do prazo prescricional no
presente feito, pois a demanda foi julgada
extinta, sem exame do mérito, na forma do
artigo 267, III, do CPC/73. Precedentes do C.
STJ. Ausência de prova de posterior apossamento administrativo ou de ato
administrativo que reconhecesse o esbulho.
Prescrição ora reconhecida. Recurso da
Municipalidade de Várzea Paulista provido,
prejudicado o recurso dos autores.
Vistos.
A r. sentença de fls. 317/325, cujo relatório é adotado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
3
julgou procedente a ação de desapropriação indireta para declarar
incorporada ao patrimônio público a área de 16.147,01 m2 da qual o
Município de Várzea Paulista se apossou, mediante pagamento de
indenização de R$ 207.973,49, (válida para julho de 2009), com correção
monetária pelo IPCA-e, bem como juros compensatórios de 12% ao ano,
desde a data em que o bem foi transmitido aos autores, e juros moratórios
de 6% ao ano devido desde 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser efetuado.
Fixou os honorários em 3% sobre o valor da
condenação.
O julgado entendeu não ser possível saber quando
ocorreu o apossamento administrativo, situação que impede o
reconhecimento da prescrição vintenária, e que se caracterizou a
desapropriação indireta.
Apela a Municipalidade de Várzea Paulista a perseguir o
reconhecimento de prescrição da ação, porque superado o prazo de vinte
anos desde a apresentação de anterior ação indenizatória e a presente
ação. Alternativamente, pede o afastamento dos juros compensatórios, ao
argumento de que não há provas de necessidade dessa compensação de
renda, e que esses juros sejam computados à razão de 6% ao ano
conforme o entendimento constante da ADI no 2.332/DF (fls. 328/336).
Apelam os autores a postular a majoração da
indenização fixada, mediante utilização do preço do metro quadrado
conforme a área útil, sem a incidência da limitação da área como área de
preservação permanente, descaracterizada pela obra realizada pelo Poder
Público. Afirmam que o valor final de indenização fixado equivale a 11% do
valor real devido, o que não representa a justa indenização.
Os autores ainda pedem que, caso seja considerada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
4
limitação ambiental, que se considere a regra constante do Código Florestal
vigente à época do apossamento e que os juros sejam computados desde
o início da ocupação, em 1970 (fls. 458/478).
Ambos os recursos foram processados e respondidos
(fls. 487/495 e 496/504).
É o relatório.
A ação persegue a indenização pelo apossamento
administrativo de área de 1.361,61 metros do imóvel de propriedade dos
autores e registrado sob a matrícula no 43.002.001.
Na inicial, narra-se que a área situa-se às margens do rio
Jundiaí, no trecho que liga o município de Várzea Paulista ao município de
Jundiaí, e que foi ocupada pela Prefeitura requerida para fins de abertura
da avenida marginal que interliga esses municípios.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.
sentença recorrida, deve ser reconhecido o apossamento administrativo em
janeiro de 1970.
Tanto a inicial quanto os argumentos apresentados em
razões de apelação pelos autores indicam o apossamento administrativo
em janeiro de 1970, conforme também o descrito na inicial da anterior ação
de indenização por desapropriação indireta promovida por Pedro Menten
(Ação no 849/84; petição inicial copiada às fls. 33/337).
Assim, não é possível manter a afirmação de que não se
sabe ao certo a data do esbulho.
Aliás, a situação de apossamento administrativo em
janeiro de 1970 é incontroversa, já que as partes discutem o termo de
interrupção da prescrição pela anterior ação de desapropriação, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
5
retroagindo à data da propositura daquela ação ou do trânsito em julgado
da decisão de extinção sem julgamento do mérito.
A certidão de fl. 47 informa que a ação de no 849/84 foi
proposta em 29/05/1984, com vistas à desapropriação indireta da área de
15.098 m2. A certidão indica que houve citação da requerida, que
apresentou contestação, bem como que houve apresentação de laudo de
avaliação da área desapropriada. Também foi certificado que, noticiado o
falecimento do autor, houve intimação pessoal do espólio de Maria Odete
Menten Krusche para dar andamento no feito e que a ação ao final foi
extinta nos termos do artigo 267, III, do CPC.
O laudo de avaliação do processo no 849/84, aqui
copiado às fls. 20/32, concluiu pelo apossamento administrativo de área de
16.147,01 m2, ocorrido em janeiro de 1970, e calculou a indenização no
valor de 4.606 ORTNs. Note-se que a área indicada nesse laudo, datado de
janeiro de 1986, é a mesma área objeto de indenização na presente ação.
Nestas condições, deve ser reconhecida a prescrição da
ação.
A hipótese está sujeita à prescrição vintenária, conforme
o entendimento da Súmula no 119 do C. STJ, prazo que foi superado,
considerada a data do apossamento administrativo; e os atos realizados na
ação no 849/84 não autorizaram a interrupção da prescrição.
Conforme se viu, a ação no 849/84 foi julgada extinta
sem julgamento do mérito, na forma do artigo 267, III, do CPC/73.
O entendimento que prevalece no C. STJ autoriza a
interrupção de prazo de prescrição em razão de anterior ação promovida
pela parte legitimada (ou com aparência de legitimidade), ainda que a
anterior ação tenha sido julgada extinta sem resolução do mérito. Excetua-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
6
se, contudo, a hipótese de extinção da ação por inércia do autor, conforme
os incisos II e III do artigo 267 do CPC/73.
Confira-se o trecho da ementa do decidido nos Temas no
869 e 870:
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE
FUNÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRECEDENTES. (...)
1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1o, do CPC e
de acordo com a jurisprudência consolidada desta
Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do
artigo 267 do CPC, a citação válida em processo
extinto sem julgamento do mérito importa na
interrupção do prazo prescricional, que volta a correr
com o trânsito em julgado da sentença de extinção do
processo. Precedentes.
(...)
(REsp 1091539/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/11/2008, DJe 30/03/2009)
Nesse mesmo sentido, confira-se ainda o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
7
precedente (grifos nossos):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM
ANTERIOR
AÇÃO
REPARATÓRIA
E
COMPENSATÓRIA.
1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial
concluso ao gabinete em 16/09/2016. Julgamento:
CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se i) houve a negativa
de prestação jurisdicional na hipótese; e ii) a citação
válida ocorrida em anterior ação indenizatória - em
que litigaram o recorrido e a Viação Redentor S/A -
ensejou a interrupção da prescrição em relação à
recorrente (Telemar Norte Leste S/A).
3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-
se os embargos de declaração.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
implica o não conhecimento do recurso quanto ao
tema.
5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular
do direito manifesta por uma das formas previstas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
8
lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor
manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele
direito.
6. A ratio essendi dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do
CC/02 é, de fato, favorecer o autor que já não mais se
encontra na inércia pela proteção do seu direito (REsp
1.402.101/RJ, 4a Turma, DJe 11/12/2015).
7. A citação válida, ainda que operada em ação extinta
sem julgamento do mérito, interrompe o curso do
prazo prescricional. Precedentes.
8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no
sentido de que a citação válida gera a interrupção
do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses
de extinção do processo sem resolução de mérito-
à exceção das situações de negligência das partes
e abandono da ação, frisa-se -, mais razão ainda há
de ter a interrupção do prazo prescricional quando há
o ajuizamento de ação anterior que culminou em
julgamento com resolução de mérito da lide, como
ocorre na espécie.
9. Imperioso faz-se reconhecer que: i) o prazo
prescricional foi interrompido em virtude da citação
válida ocorrida no bojo da ação ajuizada em face da
Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do
CPC/73; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do
julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art.
202, parágrafo único, do CC/02, o que, na hipótese, se
deu em 21/03/2014; e iii) em tendo a presente ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
9
sido ajuizada em 21/07/2014, isto é, após exatos 4
(quatro) meses do trânsito em julgado da primeira
ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, não
há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em
vista que a pretensão de reparação civil prescreve em
3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, V, do CC/02.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.
(REsp 1636677/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
15/02/2018).
Logo, para que a ação anterior tenha o condão de
interromper a prescrição, a demanda não pode ter sido extinta por
fundamento de negligência da parte ou abandono da ação, na forma do
artigo 267, II e III, do CPC/73. E, conforme se verificou no presente caso, a
ação no 849/84 foi extinta na forma do artigo 267, III, do CPC/73.
Nem se diga que houve paralisação do processo para a
habilitação dos herdeiros, pois a certidão de fl. 47 indica a intimação
pessoal do espólio para dar prosseguimento ao feito.
Também não há notícia da existência de qualquer ato
administrativo que tenha reconhecido o apossamento, a fim de interromper
a prescrição na forma do artigo 172, V, do CC/16.
De resto, anote-se que não houve renovação de novo
esbulho ou posterior apossamento administrativo, já que área de 16.147,01
m2 era objeto da ação apresentada em 1984 e foi avaliada pelo laudo,
datado de 1986, indicando o apossamento administrativo em janeiro de
1970. A realização de outras obras na mesma área caracteriza mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005379-58.2004.8.26.0655 -Voto no 16.230
10
exercício de posse da área antes ocupada.
Com esses fundamentos, a pretensão indenizatória
encontra-se fulminada pela prescrição, com o que se acolhe o recurso da
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e julga-se extinta a ação, com
prejuízo do recurso voluntário dos autores.
A sucumbência é dos autores, fixados os honorários em
R$ 5.000,00.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso da
Municipalidade, PREJUDICADO o recurso dos autores.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator